Tribunal: TJBA
Processo: 8008307-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008307-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: JUSCELINO DA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8008307-22.2019.8.05.0001
,
da Comarca da Capital, nos quais figura como Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

sendo Apelado
J
USCELINO DA SILVA XAVIER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.